Tribunal: TJBA
Processo: 8011429-70.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8011429-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: APARECIDA MONICA RIBEIRO FLOES

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Impugnação ao c
umprimento provisório de sentença promovido por servidora aposentada em face do Estado da Bahia, objetivando a execução de acórdão proferido em mandado de segurança que reconheceu o direito à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) e determinou sua implementação imediata nos proventos da impetrante. O
Estado da Bahia
executado apresentou impugnação à execução sustentando litispendência com ação indenizatória ajuizada pela exequente pleiteando o pagamento de valores pretéritos da mesma gratificação. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre cumprimento provisório de sentença que visa à implementação de gratificação em proventos (parcelas futuras) e ação indenizatória por valores não pagos no passado (parcelas pretéritas). A litispendência exige tríplice identidade: mesmas partes, causas de pedir e pedidos. Não há identidade de pedidos entre ação indenizatória por parcelas pretéritas e execução de obrigação de fazer para parcelas futuras. As causas de pedir são distintas: na ação paradigma fundamenta-se no inadimplemento pretérito gerando direito à indenização; no cumprimento provisório fundamenta-se no título executivo judicial gerando direito à execução. As naturezas jurídicas dos processos são diversas: processo de conhecimento com pretensão condenatória versus processo de execução com pretensão executiva. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança, reforçando a impossibilidade de identidade entre as demandas. O título executivo judicial é líquido, certo e exigível, tratando-se de obrigação de fazer específica e determinada, executável provisoriamente ante a ausência de efeito suspensivo do recurso interposto. Cumprimento imediato. Impugnação ao
Cumprimento provisório julgada improcedente.